Tribunal: TJMT
Processo: 1038221-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038221-80.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MIRIAN MARIA BORGES VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação visando o ressarcimento pelos danos morais suportados pela parte Autora, em virtude de ter sido vítima de fraude pagando boleto falso.
2. Pugnou a Recorrente pela realização de audiência de instrução, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide e extinção em relação à Primeira Requerida.
3. Havendo interesse da Recorrente no depoimento pessoal da parte Autora, tratando-se de divergência acerca da fraude ocorrida, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038221-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN MARIA BORGES VIANA - CPF: 952.603.078-87 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024